Tribunal: TJDFT
Processo: 0715456-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715456-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILCO ELETRONICOS SA AGRAVADO: CLAUDIA INACIO COSMO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Philco Eletrônicos S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido de ajuste da decisão saneadora que entendeu pela necessidade de produção de prova e atribuiu o ônus à requerida, por se tratar de relação de consumo. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese que “não há como a Agravante provar que o produto foi reparado, se inexiste qualquer prova de ter sido concedida a prerrogativa legal de saneamento do vício pela parte Agravada. A comprovação da tentativa de reparo deve ser feita pela parte autora, o que não foi feito, apenas alega que tentou o reparo, sem nada comprovar minimamente". Afirma que a empresa Agravante é fabricante de produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos com enorme qualidade, eficiência em sua fábrica e estoque, sendo impossível comprovar o reparo se nunca lhe foi concedido. Defende, por tais razões, que a agravada deve comprovar que tentou o reparo do produto, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, sob pena de caracterizar prova diabólica contra a fabricante. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator, por meio do despacho de ID no 35335673, determinou a intimação do agravante para justificar a tempestividade do recurso. Em resposta a agravante afirmou que restou claro que a decisão agravada “é a referente ao ID 122109696 que rejeitou a petição de ajustes apresentada por esta agravante (no ID 120088344), devendo o presente recurso ser recebido, processado e julgado, uma vez que foi devidamente instruído, preparado e interposto dentro do prazo legal, como medida de direito e justiça”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, trata-se de recurso interposto contra decisão (ID no 122109696) que analisando pedido de “ajuste”, nada dispôs, mantendo a decisão anteriormente proferida (ID no 118784704 dos autos de origem), sendo certo que o agravo de instrumento deveria ter sido interposto contra a primeira decisão e não contra a segunda. Para melhor entendimento, confiram-se as referidas decisões, in verbis: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por CLÁUDIA INÁCIO COSMO DA SILVA, em desfavor de PHILCO ELETRÔNICOS S/A, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 7.252,98. Narra a parte autora ter adquiridoon lineuma lava louças Philco PLL14B, em 20/05/2020, a qual apresentou defeito um mês após a compra. Alega que entrou em contato com a demandada, pois o produto encontra-se sob garantia do fabricante, ocasião em que lhe foi informado que a assistência técnica mais próxima de sua residência estaria a 88 km, e que a autora teria que arcar com o transporte do bem até o local, o que se mostrava impossível, considerando a recente realização de cirurgia pela autora à época. Pleiteia, outrossim, a devolução dos valores pagos, somados à garantia estendida, e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00. Pugna ainda pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, pela aplicação do CDC à espécie, e pela inversão do ônus probatório. A decisão de ID no 108301025 deferiu a gratuidade à demandante. A parte ré foi citada, conforme comprovante de ID no 110360986, e ofereceu contestação sob o ID no 111913006. Na oportunidade, formula proposta de acordo, segundo a qual seria fornecida à autora a assistência técnica em domicílio, para verificação de eventual vício de fabricação. Preliminarmente, impugna a gratuidade conferida à demandante, pois entende que a hipossuficiência não está suficientemente demonstrada, e alega a ausência de interesse de agir, pois a demandante não teria oportunizado à ré reparar o bem, em violação ao art. 18 do CDC. No mérito, tece considerações acerca da ausência de avaliação do bem por assistência técnica autorizada, e dos reflexos deste fato no presente feito. Alega que a demandante não comprovou minimamente a existência de vício no produto, e afasta a ocorrência de dano moral. Aponta que a garantia legal é de noventa dias para bens duráveis, e que a garantia fornecida pela loja na qual realizada a compra ocorreu sem seu consentimento, motivo pelo qual não a vincula. Menciona a necessidade de realização de perícia para verificação do vício alegado. Em réplica, a qual consta sob o ID no 113177613, a parte autora afirma que não possui interesse na proposta de acordo oferecida em contestação. Defende o cabimento da gratuidade de justiça, afasta a preliminar de ausência de interesse de agir, e, no mérito, repisa os termos da inicial. A decisão de ID no 114040016 abriu vista à parte autora acerca de possível ocorrência da decadência. Em resposta, a demandante comunica que ingressou em juízo anteriormente, no Juizado Especial desta circunscrição, tendo sido a ação extinta pela necessidade de realização de perícia. Intimada a ré, seguiu-se manifestação de ID no 115515776, na qual não se opõe aos argumentos da demandante, no que diz respeito à decadência. Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externar a resposta jurisdicional. Nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e organização do processo. (...) Das Provas e do Ônus Probatório Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da documentação carreada aos autos, que dá suporte às afirmações prestadas à inicial. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora, pois da ótica da relação de consumo, a hipossuficiência até mesmo se presume, sendo afastada somente nas hipóteses em que restar demonstrado que o consumidor não é hipossuficiente em qualquer dos dois sentidos assinalados. Incumbirá, assim, à ré o ônus probatório acerca da (in)existência de vício de fabricação, presumindo-se verdadeiras, até prova em contrário, as declarações prestadas pela demandante na inicial. Nesse ponto, há que se mencionar que não se cuida de prova diabólica, pois não é impossível à demandada produzir prova de que o bem não possui vício de fabricação; ao contrário, dispõe de todos os registros técnicos referentes ao processo de fabricação e montagem das peças, bem como a expertise e corpo técnico para acompanhamento e análise da perícia a ser realizada. Quanto à perícia, a inversão do ônus sequer seria necessária, uma vez que houve requerimento da demandada para produção da prova. Dito isso, determino a produção da prova pericial de engenharia mecânica, estipulando como quesitos do juízo: há defeito no eletrodoméstico lava louça Philco PLL14B, em posse da demandante, atribuível à problemas de fabricação? Em caso negativo, há defeito decorrente de mau uso? Nomeio como perito do Juízo o profissional Amauri Gutierrez Martins Jr, com cadastro no cartório. Dê-se vista às partes para a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer proposta de honorários. Na sequência, abra-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, bem como para que a parte ré deposite os honorários do perito. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Com a entrega do laudo poderá ser liberado de imediato 50% do valor dos honorários depositados. O restante será levantado após eventuais esclarecimentos complementares. Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a realização de diligências e exames. (ID no 118784704 - destacou-se). “Em atenção à petição de ID n. 120088344, a decisão saneadora de ID n. 118784704 entendeu pela necessidade da produção da prova e atribuiu o ônus à requerida, em razão da relação de consumo. Assim, nada a prover sobre o pedido de ID n. 120088344. Intime-se o perito para apresentar proposta de honorários, nos termos da decisão de ID n. 118784704” (ID no 122109696) Veja-se que a decisão saneadora em que houve a inversão do ônus probatório foi disponibilizada no DJe em22/03/2022e foi publicada no primeiro dia útil subsequente, consoante a certidão de ID no 119121727, dos autos de origem. Em face da referida decisão a ora agravante formulou o seguinte pedido ao Juízo singular, in verbis: “PHILCO ELETRÔNICOS S/A (em que a atual detentora é a empresa Britânia Eletrodomésticos S/A), que lhe move CLAUDIA INACIO COSMO DA SILVA, em curso perante esse MM. Juízo, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção a r. decisão saneadora de ID 118784704, requerer ajustes nos termos do artigo 357, §1o do CPC/2015, já que a principal questão antes de se falar em qualquer vício é se o aparelho foi encaminhado para uma assistência técnica autorizada da Ré Fabricante, conforme preconiza o artigo 18, §1o do CDC, devendo tal fato ser comprovado pela parte autora, pois, se trata de fato constitutivos de direito, conforme artigo 373, I do CPC/2015. Ademais, a informação de que a Ré solicitou perícia não procede. Frise-se que constou da citada decisão, o seguinte: (...) Na própria petição de contestação, esta Ré manifestou seu interesse no julgamento antecipado da lide, motivo pelo qual a informação acima NÃO está correta. EM MOMENTO ALGUM A RÉ SOLICITOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS. DESTA FORMA, SENDO DO INTERESSE DA AUTORA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, E ESTA POSSUINDO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, A PERÍCIA DEVE SER SUPORTADA PELO ESTADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 95 DO CPC. Diante disto, requer seja ajustada a r. decisão neste ponto para que conste que o pedido de prova pericial é de interesse da autora, e que sendo beneficiária da justiça gratuita, o Estado deve arcar com os custos do trabalho do Sr. Perito Judicial, nos termos do artigo 95 do CPC, sob pena de caracterizar prova diabólica contra a Ré Fabricante, ora peticionária” Conforme visto, referido pedido foi indeferido por meio da decisão de ID no 122109696, datada de 22 de abril de 2022, disponibilizada no DJe em 26 de abril de 2022. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 17 de maio de 2022. Seria tempestivo se o prazo se contasse da publicação da decisão sobre o pedido de “ajuste”, conforme denominado pelo agravante. Entretanto, e como bem se sabe, o pedido de reconsideração, ou de “ajuste”, como denominado pela parte agravante, não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para o recurso próprio, que é o que deveria ter sido interposto contra a primeira decisão, que entendeu pela necessidade de produção de prova e atribuiu o ônus à parte requerida, ora agravante. O prazo para recurso, pois, contado da data da publicação dessa decisão, terminou no dia 18 de abril de 2022. Como o presente agravo de instrumento só veio a ser interposto no dia 17 de maio de 2022, já havia se exaurido, há muito, o prazo recursal. No mesmo sentido, atente-se para os seguintes julgados da 4a Turma Cível desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido? (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “Agravo interno no agravo de instrumento. Intempestividade. Pedido de reconsideração: não suspende nem interrompe o prazo recursal? (Acórdão 1155087, 07148399020188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator